Tribunal: STF
Processo: Rp 1116
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-24
Data de publicação: 1982-06-24

Ementa:
A LEI N. 1.949, DE 4 DE ABRIL DE 1979, DO ESTADO DE SÃO PAULO,
CRIANDO A RESERVA FLORESTAL DO MORRO GRANDE, COMO MEDIDA CONSECTARIA
DA PRESERVAÇÃO DAS MATAS, BEM COMO DA CONSERVAÇÃO, GUARDA E
VIGILANCIA OU ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL, NÃO EDITOU NORMA GERAL E
ABSTRATA QUE POSSA SER ENQUADRADA NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO
FEDERAL ESTABELECIDA NO ART-8., XVII, "H", DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA. DE OUTRO LADO, EM SE TRATANDO DE ÁREA PERTENCENTE A
ENTIDADE PÚBLICA ESTADUAL, A PERMUTA, POR OUTROS BENS DO ESTADO,
SOMENTE PODERIA SER AUTORIZADA POR LEI, NÃO SE FAZENDO NECESSARIA,
NO CASO, A INICIATIVA DO EXECUTIVO, EM FACE DA AUSÊNCIA DE AUMENTO
DE DESPESA E DA CIRCUNSTANCIA DE A CONCRETIZAÇÃO DA PERMUTA DEPENDER
DE ATO DO GOVERNO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE.